Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ABUSIVOS. RETENÇÃO SALARIAL. DÉBITOS COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto a pessoa jurídica ré apelante atua no mercado financeiro, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que a autora apelada se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal.
2. Incumbe ao réu comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. Na hipótese, a parte autora apelada comprovou a ocorrência de descontos sem justificativa, resultando na retenção integral do seu salário depositado em conta bancária da instituição financeira ré apelante. O banco réu, por sua vez, em sua defesa, aduziu apenas à inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, nada referindo à legalidade dos descontos impugnados pela autora. Apenas em grau recursal o apelante deduziu argumentação no sentido de que os descontos corresponderiam à cobrança de pendências financeiras que a autora teria com a instituição bancária em razão de contratos de empréstimos pessoais efetivados nos anos de 2010 e 2011 e não adimplidos.
4. Configurada a cobrança indevida, impõe-se a devolução dos valores retidos e a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novos descontos na conta bancária da correntista.
5. A falha na prestação do serviço do réu, com a retenção indevida do salário da autora, vulnerou a própria subsistência da parte, dada a natureza da verba constrita. Ou seja, houve descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, aliado aos desgastes provocados para solucionar o problema, situação capaz de causar abalo a seus direitos da personalidade, especialmente a dignidade, ultrapassando o caráter meramente patrimonial do prejuízo.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de retenção integral do salário da parte autora apelada de forma indevida, a fixação de valor para reparação pelos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) é módica e não comporta a redução pretendida pelo apelante.
8. Recurso conhecido e desprovido.